Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS (ART. 1.699 DO CC E ART. 15 DA LEI N. 5.4788/68). PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA COMPROVADA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968), além da razoabilidade da pretendida revisão no caso concreto. Trinômio de necessária verificação no estabelecimento do valor da verba alimentar a ser paga.
2. O princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, CF) determina a responsabilidade do genitor em relação a seus filhos, incumbindo-lhe, em conjunto com a mãe, o dever de propiciar os meios materiais e morais para o desenvolvimento da prole, dever que se estende a todos os filhos, de maneira que o nascimento de um filho ou a formação de nova família, de per si, não são circunstâncias suficientes para exonerar o genitor dos seus deveres. Todavia, quando se verifica a ausência de renda suficiente do alimentante para manter a prestação alimentar anteriormente fixada e, concomitantemente, custear a nova despesa de alimentos surgida pelo nascimento de outro filho, inevitável se mostra a ponderação da situação causada pela manifesta redução de capacidade financeira do alimentante.
3. Existentes elementos de convicção que possam atestar ter suportado o alimentante/agravante redução da capacidade financeira na proporção por ele alegada, deve ser mantida a decisão recorrida que, ponderando as diversas circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, diminuiu, em razão do nascimento de outro filho, provisoriamente, a pensão a ser paga pelo pai ao filho menor anteriormente contemplado pelo pagamento de pensão. Valor que, em tutela provisória de urgência, proferida na instância de origem, equaciona as dificuldades financeiras do alimentante, as necessidades dos filhos menores e a impossibilidade de transferir toda a responsabilidade de sustento dos menores unicamente ao genitor.
3. Recurso conhecido e desprovido.